Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021727-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BASILISSA LUIZ SIMAL - CPF: 080.733.208-94 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1021727-06.2023.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR REAPROVEITADO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente pedido declaratório de inexigibilidade de débito oriundo de cobrança de consumo de energia elétrica.

2.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu omissão do julgado quanto à alegação da autora sobre eventual instalação de medidor oriundo de outra unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para declarar a inexigibilidade de faturas de energia elétricas emitidas com base em medições de equipamento que a parte autora afirma ter sido instalado previamente em outra unidade consumidora, gerando suposta leitura indevida e fatura excessiva.

III. Razões de decidir

3. A análise dos documentos constantes nos autos demonstra que a leitura registrada ocorreu após a instalação do medidor na residência da autora, não havendo indício de cobrança referente a consumo anterior.

4. A perícia realizada no equipamento não apontou qualquer vício de funcionamento ou inconsistência nos registros de consumo.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime a parte autora de demonstrar minimamente a veracidade de suas alegações, ônus não cumprido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração providos apenas para sanar a omissão apontada, sem alteração do mérito do julgado.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de que o medidor foi utilizado em outra unidade consumidora não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da fatura de energia elétrica, quando comprovado que a leitura foi realizada após a instalação no novo endereço. 2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1021727-06.2023.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BASILISSA LUIZ SIMAL
(Id. 234582168) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURAS C.C INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Em razão do aumento significativo, foi realizado a pericia no medidor, na qual informou a ausência de irregularidade.

Assim tenho que a concessionária de energia desconstituiu as afirmações autorais, haja vista que demonstrou a regularidade das aferições.

Não verifiquei que os embargos opostos foram manifestamente protelatórios, assim, o afastamento da multa é medida que se impõe.”

Em suas razões Id. 234582168, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que o medidor instalado teria sido utilizado em outra UC, portanto, agregou ao consumo, e, em razão disso, a fatura veio em valor exorbitante.

Sem Contrarrazões.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, no dia 20.09.2024, ocasião em que foi desprovido. - Id. 241406698.

Foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo embargante (Id. 246869182), e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Afrânio Vilela
:
“
a fim de que o acórdão recorrido seja declarado nulo, por vício de omissão, para que outro seja proferido, analisando especificamente os argumentos da recorrente
.”(id. 292446383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se o rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à omissão apontada, nos termos da decisão monocrática lançada pelo Ministro Afrânio Vilela.

O Ministro reconheceu a omissão do julgado referente ao argumento da embargante de que foi instalado um medidor de energia na UC da recorrente em consumo registrado de outra UC, assim, a conta se encontra em valores exorbitantes.

Pois bem.

De proêmio, é necessário um breve resumo do presente feito.

A parte autora discorre que no dia 14 de março de 2023 foi feita uma instalação da unidade consumidora em sua residência e que em cerca de 15 dias de consumo recebeu sua primeira fatura no valor de R$ 702,72 (setecentos e dois reais e setenta e dois centavos).

Argumenta que o medidor foi retirado de outro imóvel e instalado no imóvel da autora, assim, a leitura realizada não correspondia a energia utilizada pela autora.

Discorre que a fatura do mês de março/2023 (R$ 702,72), abril/2023 (R$452,70 e maio/2023 de R$ 406,28) se encontram abusivas e não correspondem ao seu real consumo.

O cerne da omissão se encontra neste exato ponto, qual seja: a instalação de um medidor já utilizado e sendo registrado o consumo de outra UC.

Ocorre que em que pese a embargante sustentar que o registro de consumo de outra UC, o próprio documento acostado por ela demonstra que a leitura foi realizada referente ao período que já se encontrava em sua residência. Vejamos:

Outrossim, conforme bem consignado no v. acórdão foi realizada perícia no medidor, sem constar qualquer irregularidade.

Assim, não obstante a alegação da parte autora quanto ao suposto registro de consumo de outra UC, os documentos acostados nos autos demonstram que a leitura foi realizada apenas do período em que o medidor já se encontrava instalado na casa da parte autora.

Por fim, insta consignar que apesar da ocorrência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, tal fato não exime a parte autora de comprovar minimamente suas alegações.

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, no mérito, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025